Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO DE RENÚNCIA DE MANDATO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, o apelante trouxe os motivos por que entende a necessidade de reforma do julgado, esclarecendo as razões pelas quais reputa necessária a modificação da sentença, o que, a toda evidência, atende ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Em revisão das cláusulas contratuais previstas no contrato de prestação de serviços advocatícios ora debatido, é possível se extrair que é inerente à rescisão do contrato estipulado entre as partes a prestação de contas sobre os processos até então sob patrocínio do escritório apelante, bem como a apresentação de respectiva petição de renúncia de mandato devidamente protocolizada em todos os feitos correlatos. De tal sorte, não há justificativa plausível para remuneração decorrente da protocolização de meras petições de renúncia, o que não é mais que mera decorrência lógica da extinção do vínculo contratual estabelecido entre as partes, conforme se dessume das próprias cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada improcedente a pretensão monitória.
3. Descabido o pedido formulado em contrarrazões, de condenação do apelante por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.